Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
I – O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a tutela de direito líquido e certo violado ou sob ameaça de lesão por ato do Poder Público.
II – Não está configurado direito líquido e certo quando a questão jurídica é objeto de recurso especial repetitivo e de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ambos pendentes de julgamento, e com decisão de sobrestamento de os processos em trâmite perante tribunais.
III – Apelação desprovida.